Tribunal: TJDFT
Processo: 0708450-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708450-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINOMAR SANTOS, MATHEUS PEREIRA SANTOS, LUCAS PEREIRA SANTOS AGRAVADO: BUANI &amp; PAULUCI LTDA - ME, SEBASTIAO AUGUSTO BUANI, MARIA ANTONIA CARVALHO BUANI, DANIELA CARVALHO BUANI INNECCO SANTOS, CLAUDIANA DA COSTA SILVA BUANI, CLEUVAN DA COSTA SILVA, JOAO MARIANO DA SILVA NETO D E S P A C H O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 5 de março de 2024 15:20:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador